Tribunal: STJ
Processo: 5020013-41.2022.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2149727 - SP (2024/0098112-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DIVERSO DE ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem em manter a competência do
Juizado Especial Federal, ao concluir que o pedido deduzido na inicial da ação
principal trata de instauração de processo administrativo, e não de anulação de ato
administrativo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 68eedbda-9c7d-40b5-a617-d65242a2ccb4

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2149727 - SP (2024/0098112-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DIVERSO DE ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem em manter a competência do
Juizado Especial Federal, ao concluir que o pedido deduzido na inicial da ação
principal trata de instauração de processo administrativo, e não de anulação de ato
administrativo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o Agravante, em síntese, não incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ,
ao argumento de que a controvérsia é apenas jurídica.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação (fl. 218e).
É o relatório.
VOTO

Sem razão o Agravante.
Documento eletrônico VDA48950600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 3ebcb77d-1ae9-4b34-9b45-3a282f719dd1

De fato, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, manteve a decisão que remeteu os autos ao Juizado Especial

Federal, consignando que o pedido deduzido na inicial da ação principal trata de

instauração de processo administrativo, e não de anulação de ato
administrativo, consistente na declaração de nulidade de manifestação unilateral de
vontade da Administração Pública, nos seguintes termos (fls. 59/61e):

O objeto do presente feito versa sobre a competência do Juizado Especial
Federal ou da Vara Federal para apreciação de ação que versa sobre a
alegada obrigação de abertura de processo administrativo pela
Administração Pública.
Observem-se as disposições da Lei no 10.259, de
sobre a
12/07/2001
competência dos Juizados Especiais Federais:
(...)
Verifica-se dos dispositivos transcritos que a lei estabelece dois requisitos
cumulativos para a aferição da competência dos Juizados Federais: um
primeiro, positivo, consistente no valor da causa; e um segundo, negativo, a
saber: que o objeto da lide não esteja incluído no rol de matérias defesas,
as quais não se amoldam ao rito sumário dos Juizados Especiais Federais.
Ou seja, não basta que o valor atribuído à causa se ajuste ao patamar legal,
é necessário também um juízo de exclusão sobre as matérias permitidas à
apreciação do Juizado Especial.
Dentre as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais
Federais encontra-se a anulação ou cancelamento de ato administrativo
federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal (art. 3o,
§ 1o, III).
Nesse sentido é a orientação da Egrégia Primeira Seção deste Tribunal:
(...)
No caso dos autos, o autor, ora agravante, alega ter tomado conhecimento
de irregularidades, comunicando-as por memorando à autoridade
hierárquica.
Esclarece que as irregularidades se referem à atuação do então reitor,
Damião Duque de Faria, em associação à sua então diretora, Simone
Becker, em situações alheias ao interesse público, descritas na inicial.
Requereu, então, a realização das devidas investigações e a abertura de
processo disciplinar.
Diante da inatividade da parte ré quanto às irregularidades constatadas, em
razão do interesse público, socorreu-se o autor do Judiciário.
Ainda que se possa alegar que as condutas mencionadas na petição
(permissão de terceirização de atividade pública, burla de concurso e de
recursos públicos, favorecimento de professores) impliquem, caso
confirmadas, na existência de prováveis atos a anular, constata-se que o
objeto da ação originária não é adequado ao conceito de anulação de ato
administrativo supracitado.
Com efeito, o pedido deduzido na ação de procedimento comum almeja, em
verdade, imposição de obrigação à Fazenda Pública – instauração de
Documento eletrônico VDA48950600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 3ebcb77d-1ae9-4b34-9b45-3a282f719dd1

processo administrativo. Tal objeto afasta-se substancialmente da ideia de
anulação de ato administrativo, consistente na declaração de nulidade de
manifestação unilateral de vontade da Administração Pública.

Diante desse contexto, rever a conclusão alcançada pela Corte local, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. pretensão de
reexame de prova. SÚMULA No 07 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ASPECTO
SUBJETIVO.
A teor do enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, se a
reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar.
Impossibilidade de exame com base na divergência pretoriana, pois, ainda
que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 291.128/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER
(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
28/04/2015
13/05/2015

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu que não há nos autos elementos
suficientes capazes de demonstrar a efetiva dependência econômica da
parte autora em relação ao neto falecido.
2. A pretensão de reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 688.078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/05/2015
26/05/2015
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
Documento eletrônico VDA48950600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 3ebcb77d-1ae9-4b34-9b45-3a282f719dd1

decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016
, contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de
Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados
forem proferidos no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de
admissibilidade ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência
da Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão
embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a
respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou
mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o
equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de
declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial" (STJ,
AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 556.927/RS,
01/12/2015
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
;
18/11/2015
STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331
15/12/2015
/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS
NO
CAPÍTULO
IMPUGNADO
DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
.
EXTENSÃO, IMPROVIDO
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido
o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48950600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 3ebcb77d-1ae9-4b34-9b45-3a282f719dd1

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre
acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
, o que,
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ.
IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO POR VIA DE RECURSO
ORDINÁRIO.

DESCABIMENTO

MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDA
RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO.
CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b",
da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal
local apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia
recurso especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da
Constituição da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do
recurso especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade
de
conhecimento
do
agravo
interno
ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
.
inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaque
28/03/2017
03/04/2017
meu).
Documento eletrônico VDA48950600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 3ebcb77d-1ae9-4b34-9b45-3a282f719dd1

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de aplicar multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48950600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 3ebcb77d-1ae9-4b34-9b45-3a282f719dd1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.149.727 / SP
Número Registro: 2024/0098112-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032685620214036002 50200134120224030000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - ADVERTÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49864560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: fe5f2f4e-6b43-4c27-acd0-ff96e382e0db

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: fe5f2f4e-6b43-4c27-acd0-ff96e382e0db